Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-33.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS RELACIONADOS A PERFIS FALSOS NA REDE SOCIAL WHATSAPP – OBRIGAÇÃO DA RÉ DE FORNECER TAIS DADOS – RECONHECIMENTO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS A REQUERIMENTO DO AUTOR – CABIMENTO – SOLUÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE ATINGIU MONTANTE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS RELACIONADOS A PERFIS FALSOS NA REDE SOCIAL WHATSAPP – OBRIGAÇÃO DA RÉ DE FORNECER TAIS DADOS – RECONHECIMENTO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS A REQUERIMENTO DO AUTOR – CABIMENTO – SOLUÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE ATINGIU MONTANTE EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ALTERADA APENAS NESTE PONTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO